Tribunal: STF
Processo: HC 205197
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico interestadual de drogas e de associação para o tráfico. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Premissas fáticas. Reavaliação. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Claudiovan Santos de Jesus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 671.022/SE (evento 3, fls. 126-30) .
    O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c 40,V, da Lei 11.343/2006). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA EXPRESSIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 
    2. Não se mostra dessarazoado o aumento da pena-base pelo delito de tráfico de drogas em 2 anos de reclusão e pelo de associação em 1 ano, 4 meses e 24 dias, com base na expressiva quantidade de droga apreendida. Segundo consta, o paciente integra OCRIM composta por número elevado de membros, estruturada e ordenada ao tráfico de entorpecentes e arma de fogo, trazidos da região sudeste do Brasil, para distribuição nos Estados de Sergipe, Bahia e Aracajú, sendo ele responsável pela venda aos traficantes locais e a cobrança de dívidas do tráfico. Infere-se, ainda, que a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes estaria amparada, sobretudo, em duas apreensões realizadas nos dias 23/9/2015 (45,5kg de maconha com a corré Irla Vitória Santos) e 23/12/2015 (37,5kg de maconha com o corréu Genildo). Já quanto ao delito de associação, há diversas interceptações telefônicas e testemunhos judiciais que comprovam a movimentação de quilos de maconha, cocaína e crack pelo grupo criminoso no período de um ano, aproximadamente. 
    3. Agravo regimental não provido”.
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do título condenatório quanto à exasperação da pena na primeira fase, porquanto ‘o incremento de 2 anos na pena-base com fundamento na existência de 2 circunstâncias desfavoráveis (natureza e quantidade da droga) revela-se injustificado’. Requer, em medida liminar e no mérito, redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    No caso, após a análise do conjunto fático- probatório dos autos, as instâncias antecedentes concluíram pelo aumento da pena-base do Paciente em 2 (dois) anos para o crime de tráfico de drogas e de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias para o crime de associação para o tráfico. Consideraram como negativos os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da substância).
    Ao seu turno, ao manter as decisões anteriores, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘Não se mostra dessarazoado o aumento da pena-base pelo delito de tráfico de drogas em 2 anos de reclusão e pelo de associação em 1 ano, 4 meses e 24 dias, com base na expressiva quantidade de droga apreendida. Segundo consta, o paciente integra OCRIM composta por número elevado de membros, estruturada e ordenada ao tráfico de entorpecentes e arma de fogo, trazidos da região sudeste do Brasil, para distribuição nos Estados de Sergipe, Bahia e Aracajú, sendo ele responsável pela venda aos traficantes locais e a cobrança de dívidas do tráfico’. Ademais, ‘há diversas interceptações telefônicas e testemunhos judiciais que comprovam a movimentação de quilos de maconha, cocaína e crack pelo grupo criminoso no período de um ano, aproximadamente.’
    Nesse sentido, há um intervalo de 10 anos entre as penas mínima (5 anos) e máxima (15 anos) cominadas ao delito do art. 33 da Lei de Drogas, e de 7 anos entre as penas mínima (3 anos) e máxima (10 anos) cominadas ao delito do art. 35 da Lei de Drogas. 
    Nessas condições - conjugando as circunstâncias do artigo 59 do CP com as do art. 42 da Lei de Drogas ( Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente) -, não se mostra teratológica ou desproporcional a manutenção da pena-base do crime de tráfico de drogas em 07 (sete) anos de reclusão, ou seja, apenas 02 (dois) anos acima da pena mínima cominada ao delito, e a pena-base do crime de associação para o tráfico em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, isto significa, com o aumento da pena-base em apenas 1(um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias da pena mínima cominada à infração penal. 
    Nesse prisma, devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.
    Ademais, a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Na mesma linha ‘(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade , é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora